Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VANDERLEI BALDISSERA - CPF: 492.931.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CPF: 090.093.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005189-56.2023.8.11.0000 – Tapurah.

Agravante:
Everton Baldissera.

Agravada:

Sicredi Ouro Verde MT.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO
EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.

No caso, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005189-56.2023.8.11.0000 – Tapurah.

Agravante:
Everton Baldissera.

Agravada:

Sicredi Ouro Verde MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Everton Baldissera em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Sicredi Ouro Verde/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de inexigibilidade do título e descaracterização da mora, por não existir a indicação da taxa diária de juros na cláusula dos encargos financeiros.

Afirma “
estar havendo exigência de juros capitalizados diariamente através da cédula de crédito exequenda, o que seria ilegal e abusivo, razão pela qual pediu ao final, que fosse “julgada procedente a presente exceção de pré-executividade e extinta a execução.”

Segue sustentando que por se tratar de cédula de crédito rural hipotecária, o título exequendo possui natureza de direito especial e de ordem pública, conforme está assentado no julgamento do REsp 1247722 do STJ, de modo que a capitalização diária deve estar expressamente autorizada pelo Conselho Monetário Nacional.

Aduz a violação do dever de informação, previsto nos artigos 4o, 6o inciso III, 46 e 52, todos do CDC, apta a descaracterizar a mora e, via de consequência, extinguir a ação de execução.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 162313160).

As informações foram prestadas (id. 164017164), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 145033744), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005189-56.2023.8.11.0000 – Tapurah.

Agravante:
Everton Baldissera.

Agravada:

Sicredi Ouro Verde MT.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sicredi Ouro Verde MT ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Everton Baldissera
, visando o recebimento de R$397.099,42 (trezentos e noventa e sete mil e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), oriundo de contrato de crédito bancário n. B51531222-1, firmado entre as partes em 22.06.2015 (id. 161597667).

Com isso, o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em suma, a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade e a descaracterização da mora, diante da inexigibilidade do título exequendo (id. 161597668).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a capitalização de juros de forma diária não encontra nenhum óbice, bem como que tal previsão encontra-se expressa no contrato entabulado entre as partes, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 161597662).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, sustentando
que

não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de inexigibilidade do título e descaracterização da mora, por não existir a indicação da taxa diária de juros na cláusula dos encargos financeiros,
motivo pelo qual o valor cobrado é totalmente abusivo.

Segue sustentando que por se tratar de cédula de crédito rural hipotecária, o título exequendo possui natureza de direito especial e de ordem pública, conforme está assentado no julgamento do REsp 1247722 do STJ, de modo que a capitalização diária deve estar expressamente autorizada pelo Conselho Monetário Nacional.

Aduz a violação do dever de informação, previsto nos artigos 4o, 6o inciso III, 46 e 52, todos do CDC, apta a descaracterizar a mora e, via de consequência, extinguir a ação de execução.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a previsão expressa de capitalização de juros diária no contrato entabulado entre as partes, não encontrando nenhum óbice o prosseguimento do feito executivo (id. 161597662).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas das matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o cerne da celeuma está em saber acerca da legalidade ou não da capitalização diária de juros pactuada na cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

À vista disso, no tocante a capitalização diária de juros, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, naturalmente a capitalização diária se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
.”
(RAC n. 1061924-25.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTACONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa
, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ- AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma– Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato
.”
(RAC n. 1004359-06.2019.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DO CONTRATO – CONTRATO INADIMPLIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização diária de juros
e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.”
(RAI n. 1023092-12.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020 – negritei)

Dessa forma, em que pesem as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

No caso em voga, consta claramente na cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes, na cláusula referente aos encargos financeiros (id. 161597667 - Pág. 3
“(...)
incidirão juros a taxa efetiva de 6,5% (seis vírgula cinco décimos por cento) ao ano, calculados e capitalizados diariamente
, com base na taxa proporcional diária, (...)”
(negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade.

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 22.06.2015, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Não obstante, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexegibilidade, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023